Tribunal: TJDFT
Processo: 0759004-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0759004-38.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Conforme relatado anteriormente, trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 52670520) que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA, ora apelada, extinguiu o feito executivo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do pagamento do débito tributário exequendo. Adoto o relatório da sentença recorrida: “Em face do pagamento do débito, EXTINGO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fulcro nos artigos 156, I, do CTN e 924, II, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” O exequente interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 45518435), aduz haver omissão na sentença recorrida, porquanto deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor. Afirma ter a parte executada dado causa ao ajuizamento da presente execução fiscal, de modo que a extinção do feito pelo pagamento superveniente do débito tributário não a isenta de arcar com a referida verba sucumbencial. Defende a aplicação, na espécie, do princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, “segundo o qual quem provocou a atuação do Poder Judiciário deve suportar os ônus da sucumbência”. Cita doutrina e colaciona jurisprudência deste e. TJDFT e do STJ que entende abonar sua tese. Ao final, requer o “conhecimento e provimento do presente recurso para se fixar os honorários nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC de 2015”. No acórdão no 1830877 (ID 57111373), esta 6a Turma Cível entendeu pelo provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte executada, APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, arbitrados em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa. Confira-se a ementa do julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPUTADO À PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à luz dos artigos 82, § 2,° e 85, ambos do CPC. 2. Há casos em que a sucumbência não é o ponto de partida para a definição da condenação em custas e verba honorária, pois, há situações processuais de difícil identificação dos vencedores e vencidos na demanda. Em tais hipóteses, para a correta fixação dos ônus sucumbenciais, o órgão jurisdicional deve observar o princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do CPC, que imputa a responsabilidade àquele que deu causa à propositura da ação. 3. In casu, constatado ter a parte executada dado causa ao feito executivo, porquanto responsável pela situação de inadimplência tributária que originou a demanda, é de ser reconhecida, por força da aplicação do princípio da causalidade, a necessidade de fixação de honorários de advogado em favor do ente público, mesmo que tenha se verificado, na espécie, a quitação extrajudicial do débito fiscal após a citação do devedor. 4. O tardio adimplemento da obrigação tributária pela parte executada, ainda que pela via administrativa, implica no reconhecimento da existência do débito objeto da execução, não tendo o condão de isentá-la do pagamento da referida verba honorária, mas, ao contrário, corrobora a conclusão de que a ela devem ser imputados os ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Opostos embargos de declaração (ID 57987316), estes foram rejeitados (ID 60102354). Confira-se a ementa do julgado (ID 60102354): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPUTADO À PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil e cabível para inovação ou modificação do julgado. 2. No particular, não houve a demonstração de qualquer obscuridade, omissão e/ou contradição no julgado impugnado. 3. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo órgão julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. 4. RECURSO DESPROVIDO. Houve a interposição de Recurso Especial por APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA (ID 61098271), pugnando pela anulação do acórdão “ante a clara ausência de fundamentação, que consubstanciou a negativa de vigência aos arts. 1.022, II c/c 489, § 1o, IV, do CPC, bem como ao art. 85 do CPC. Subsidiariamente, requer-se a reforma do Acórdão recorrido, para que a empresa não seja condenada ao pagamento da verba honorária, especialmente em razão dos honorários já terem sido quitados na via administrativa”. O Recurso Especial foi inadmitido pela presidência deste Eg. TJDFT (ID 61708920). Foi interposto Agravo em Recurso Especial (ID 62575919). Contrarrazões ao Agravo em Recurso Especial no ID 63125664. Posteriormente, o Tribunal da Cidadania, por decisão monocrática do Ministro Relator, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial, dando-lhe provimento, para “(...) tão somente para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos embargos de declaração quanto à questão identificada acoimada de omissão” (ID 71205636) Conclusos os autos a esta relatoria, foi proferido despacho ID 73248461, determinando a intimação das partes para que se manifestem sobre a eventual aplicação do entendimento do STJ nos Resp 2158358/MG e 2158602/MG (Tema 1317), afetados sob a sistemática de recursos repetitivos, considerando o debate naqueles processos acerca do cabimento de condenação do contribuinte em honorários advocatícios sucumbenciais quando referida verba já tiver sido cobrada no âmbito administrativo. O despacho foi respondido por APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA (ID 73682052) pugnando pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1317; já o DISTRITO FEDERAL (ID 74467790), defende que os honorários são devidos em razão do Princípio da Causalidade. É o relatório. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, observa-se que a controvérsia pendente de solução judicial nestes autos — qual seja, a possibilidade de condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando já houver a cobrança da referida verba no âmbito administrativo — possui intrínseca correlação com a matéria submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais n.o 2.158.358/MG e 2.158.602/MG, ambos afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1317/STJ). A afetação da matéria em sede de recurso repetitivo demonstra a relevância da controvérsia e evidencia a necessidade de uniformização da interpretação da legislação federal, de modo a conferir maior segurança jurídica e isonomia na solução dos litígios. Ademais, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, a determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria repetitiva é medida que se impõe, a fim de se evitar decisões contraditórias ou dissonantes com o entendimento a ser fixado pelo sodalício Superior. Nessa perspectiva, e considerando a possibilidade de ulterior necessidade de adequação do presente feito ao entendimento firmado pelo STJ, entendo por prudente e adequado sobrestar o trâmite processual até o julgamento definitivo do Tema 1317. Assim sendo, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DESTE FEITO PELO PRAZO RAZOÁVEL DE 1 (UM) ANO OU ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS RECURSOS ESPECIAIS N.o 2.158.358/MG E 2.158.602/MG (O QUE OCORRER PRIMEIRO), ressaltando a advertência de que as partes devem cooperar com este Juízo, em estrita observância aos deveres de informação e transparência (arts. 5o e 6o do CPC), a fim de viabilizar a entrega célere e eficaz da prestação jurisdicional no caso em apreço. Após o decurso do prazo acima assinalado, ou havendo manifestação de qualquer das partes, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator